Tribunal: TCU
Processo: 004.042/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2854/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão adiante relacionado se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 004.042/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jorge Miguel de Almeida (XXX.024.737-XX). 1.2. Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Colégio Pedro II que cadastre e disponibilize para exame desta Corte, via e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, o ato da pensão civil instituída pelo sr. Jorge Miguel de Almeida, sob pena de aplicação aos responsáveis das penalidades previstas na Lei 8.443/1992. 1.7.2. Determinar à AudPessoal que, tão logo disponibilizado o ato referente à pensão civil instituída pelo sr. Jorge Miguel de Almeida, proceda a sua imediata autuação e subsequente instrução, em confronto com o respectivo ato de aposentadoria tratado neste processo, aferindo, em particular, a correção dos tempos de serviço averbados em favor do ex-servidor, bem como seus eventuais efeitos sobre o ato de pensão, na hipótese de irregularidade.